Tribunal: TJES
Processo: 5000996-66.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000996-66.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CAROLINA MIDDELDORF BAHIENSE e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. APROVISIONAMENTO DE VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação cível, manteve a sentença de parcial procedência em ação indenizatória ajuizada por consumidora em razão de desconto indevido em sua conta corrente. A autora alegou que o valor de R$ 308,67 foi debitado automaticamente para pagamento de fatura de cartão de crédito sem sua autorização, embora a referida fatura já tivesse sido paga. A sentença determinou a restituição do valor debitado e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, decisão esta mantida em sede de apelação monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o aprovisionamento do valor para quitação de débito de cartão de crédito constitui ato ilícito por parte da instituição financeira; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável diante do débito realizado automaticamente após o pagamento da fatura pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de adesão ao cartão de crédito firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando o banco a efetuar débitos em contas de titularidade da consumidora para regularização de saldos devedores, inclusive em caso de inadimplência.

4.
A fatura em questão venceu em 10/02/2021, tendo a autora efetuado seu pagamento apenas em 18/02/2021. O débito automático foi realizado em 25/02/2021, após o sistema registrar o atraso, com base na prática operacional da instituição.

5.
O banco demonstrou, por meio de documento juntado aos autos, que a consumidora estava vinculada à opção de débito automático até a data de 03/03/2021, quando solicitou a alteração dessa condição.

6.
O bloqueio de valores para futura quitação de dívida inadimplida configura exercício regular de direito pela instituição financeira, não sendo caracterizado como ilícito civil (art. 186 do CC), tampouco ensejando dano moral.

7.
A jurisprudência reconhece que o aprovisionamento de valores para débito automático programado não configura ato abusivo, salvo prova de prejuízo efetivo ou situação vexatória, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática, no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo manejado pelo agravante, de modo a reformar a sentença de origem e julgar improcedente a pretensão autoral, bem como julgar prejudicada a apelação adesiva interposta pela agravada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão monocrática agravada, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, de modo a reformar a sentença de origem e julgar improcedente a pretensão autoral, bem como julgar prejudicada a apelação adesiva interposta por ANA CAROLINA MIDDELDORF BAHIENSE, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face de r. decisão monocrática proferida pelo então relator eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento nº 8493464), que conheceu e negou provimento aos recursos interpostos por
ANA CAROLINA MIDDELDORF BAHIENSE
e pelo banco ora agravado, para manter incólume a sentença primeva.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9166331, em síntese, o agravante alega que
(i)
“
O débito automático só acontece mediante prévia autorização o que demonstra que a autora, ora recorrida, falta com a verdade em sua narrativa
”;
(ii)
“
o débito ocorreu quando a autora efetuou o pagamento em 18/02/2021 e sua fatura com vencimento em 10/02/2021 já se encontrava com atraso de 8 dias
”.

De início, cumpre salientar que eventual nulidade da decisão monocrática decorrente da falta de subsunção do caso concreto a uma das hipóteses que autorizam o julgamento monocrático resta superada com possibilidade de interposição do recurso de agravo interno dirigido ao órgão colegiado, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DE REGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. NULIDADE. SUPERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ENTE MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. SIMPLES REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da colegialidade, porquanto a legislação processual de regência autoriza o relator a julgar monocraticamente agravo em recurso especial inadmissível, prejudicado, ou, ainda, para aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal (arts. 932, III e IV, 1.042, § 5º, do CPC; e 253 do RISTJ). 2. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade do decisório monocrático pela alegada ofensa. 3. A desconstituição das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em insurgência especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.471/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não demonstrada a excepcionalidade necessária à concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, resta inviabilizada a pretensão. 3. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 4. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.294.789/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Superado o ponto, em breve escorço fático, a autora, ora agravada,
ANA CAROLINA MIDDELDORF BAHIENSE
ajuizou a demanda de origem em desfavor do banco ora agravante

BANCO DO BRASIL S/A
narrando que foi aprisionado em sua conta o valor de R$308,67 (trezentos e oito reais e sessenta e sete centavos) decorrente de débito automático de pagamento mínimo de cartão de crédito em 24/02/2021. Contudo, alegou que jamais autorizou débito automático de cartão em sua conta, bem como que já havia realizado pagamento da fatura em 18/02/2021, razão pela qual pugnou pela condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais.

O magistrado de origem deu parcial provimento aos pleitos autorais, determinando a restituição do valor debitado e o pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), tendo se insurgido ambas as partes.

Observa-se que, quando do julgamento dos apelos manejados, o eminente Desembargador prolator da r. decisão monocrática ora recorrida entendeu que o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a autora autorizou a opção de débito automático da fatura do cartão de crédito, ônus que lhe competia, não restando comprovada a regularidade da contratação, pelo que manteve a condenação do banco e não alterou o valor fixado a título de danos morais pela sentença de origem.

Todavia, compulsando o conjunto probatório dos autos, considero que não houve ato ilícito (art. 186 do Código Civil) por parte do banco agravante, uma vez que no contrato de adesão ao cartão de crédito (evento n° 6065035) há previsão expressa de débito automático em caso de inadimplência do consumidor, senão vejamos o que dispõe a cláusula terceira da referida transação:

[...] O(s) proponente(s)/Contratante(s) autoriza(m) o Contratado a efetuar débitos em quaisquer contas correntes, contas de poupança ou aplicações financeiras que apresentem saldo credor, mantidas em quaisquer de suas dependências, à exceção de conta conjunta não-solidária, a ser utilizados para regularização (amortização/liquidação) dos saldos devedores, inclusive de dívidas já enviadas/contabilizadas como prejuízo (fl. 05 do evento n° 6065035).

Nesse contexto, conforme comprovado pelo banco agravante no evento n° 6064881 e da fatura acostada pela própria agravada no evento n° 6064857, a fatura do cartão de crédito já estava vencida desde 10/02/2021 – data estipulada para vencimento dos débitos –, ao passo que a ora recorrida efetuou o pagamento da fatura apenas em 18/02/2021, situação esta que justificou o aprovisionamento do saldo devedor mínimo da fatura.

Ressalte-se que, embora o débito automático tenha sido efetivado em 25/02/2021 — ou seja, após o pagamento da fatura pela consumidora —, a dívida já havia sido registrada pelo banco como em atraso desde o quarto dia útil de inadimplemento por parte da agravada. Nesse cenário, o sistema de débito automático foi acionado, conforme prática usual da instituição financeira (fl. 04 do evento n° 6064883), à qual a autora anuiu, conforme demonstra
print
de tela sistêmico juntado pelo banco quando da contestação (fl. 04 do evento n° 6064880), onde consta que a situação anterior da autora era de débito em conta, com solicitação de alteração para a condição de "não optante" apenas em 03/03/2021.

Cumpre mencionar, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência pátria o entendimento de que o aprovisionamento com o intuito de assegurar a efetivação do débito automático programado constitui exercício regular de direito por parte das instituições bancárias e que no máximo ocasiona mero aborrecimento aos correntistas se realizado prematuramente, senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DÉBITO AUTOMÁTICO. APROVISIONAMENTO DE VALORES ANTES DO EFETIVO VENCIMENTO DAS PARCELAS PROGRAMADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O aprovisionamento de valor destinado a assegurar a efetivação do débito automático programado pelo correntista não configura dano moral indenizável, uma vez que tal medida não se revela abusiva, pois visa garantir o pagamento previamente agendado mediante a utilização de saldo disponível existente na conta bancária.
2. Eventual negativa do sistema de débito em razão de saldo insuficiente não caracteriza, por si só, abalo moral passível de indenização pretendida, salvo se comprovado que a recusa do cartão tenha acarretado alguma situação vexatória excepcional ao consumidor, passível de ocasionar-lhe efetivo sofrimento em sua esfera pessoal. 3. Recurso a que se nega provimento. (JEF 4ª R.; RCiv 5054220-59.2020.4.04.7000; PR; Primeira Turma Recursal do PR; Rel. Juiz Fed. Gerson Luiz Rocha; Julg. 29/04/2022; Publ. PJe 09/05/2022)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. COMPRA NÃO AUTORIZADA.
Aprovisionamento de valor. Inexistência de dano moral.
Litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR; RInom 0001264-09.2019.8.16.0182; Curitiba; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Vanessa Bassani; Julg. 20/07/2020; DJPR 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência principal do banco réu e adesiva da autora. Pretensão recursal do réu para afastamento do dano moral. Acolhimento. Compra no cartão de débito não autorizada por aprovisionamento de saldo decorrente de dívida do cartão de crédito.
Situação não caracterizadora de prejuízo imaterial por si só.

Não comprovada pela autora a impossibilidade da utilização de outra forma de pagamento. Constrangimento ou aborrecimento que são meros incômodos inaptos a gerar abalo anímico.
Sentença reformada. Inconformismo adesivo da autora. Almejada a majoração do quantum arbitrado para reparação do dano moral. Pretensão prejudicada. Apelo conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJSC; AC 0305759-61.2017.8.24.0023; Florianópolis; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Desª Haidée Denise Grin; DJSC 19/08/2019; Pag. 214)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
Desconto e aprovisionamento indevido de valores de conta corrente. Dano moral afastado. Inocorrência de abalo de natureza extrapatrimonial.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJRS; RCív 0056365-25.2016.8.21.9000; Cachoeira do Sul; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Régis de Oliveira Montenegro Barbosa; Julg. 27/04/2017; DJERS 05/05/2017)

Nesse contexto, a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, é medida que se impõe – porquanto a consumidora não demonstrou documentalmente que houve o bloqueio prematuro e indevido de valores em sua conta-corrente para saldar as parcelas do mencionado cartão de crédito – e, via de consequência, tenho que deve ser provido o recurso de apelação manejado pela instituição financeira, para reformar a sentença de origem, com o fito de julgar improcedente a pretensão autoral, restando, por conseguinte, prejudicado o apelo interposto por
ANA CAROLINA MIDDELDORF BAHIENSE
que defendeu a majoração do dano moral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática do evento nº 8493464, no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, de modo a reformar a sentença de origem e julgar improcedente a pretensão autoral, bem como julgar prejudicada a apelação adesiva interposta por
ANA CAROLINA MIDDELDORF BAHIENSE
.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a autora/agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por conta da baixa complexidade da demanda, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC.

Por fim, sem condenação da ora agravada ao pagamento de honorários recursais, vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de desprovimento ou inadmissibilidade do apelo, assim como pelo fato de não ter sido estipulada condenação no juízo de origem em desfavor da recorrida (AgInt no AREsp n. 2.139.057/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão monocrática do evento nº 8493464, no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, de modo a reformar a sentença de origem e julgar improcedente a pretensão autoral, bem como julgar prejudicada a apelação adesiva interposta por
ANA CAROLINA MIDDELDORF BAHIENSE
.
Outrossim,
inverter o ônus sucumbencial, nos termos estabelecidos pelo Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.